Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723284-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: LIGIA BARROS CARREGOZI AGRAVADO: SOLUCAO CONSULTORIA E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte agravada sobre a decisão de ID Num. 27525638 - Pág. 1-2, no endereço informado no ID Num 27801836 - Pág. 1. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator